Tribunal: TJDFT
Processo: 0742251-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 11.343/06. POSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de harmônicos e coerentes entre si, se encontram em perfeita consonância com o conjunto probatório produzido nos autos.
2. Acresça-se, ademais, que a palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório.
3. Assim, evidenciado pelo suporte probatório que a conduta realmente era a de tráfico de drogas, deve ser afastada a absolvição pretendida e mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
4. As circunstâncias especiais do art. 42 da Lei 11.343/2006, quais sejam, natureza e quantidade da droga, devem ser examinadas de forma conjunta. A quantidade de droga apreendida, apesar de expressiva, não autoriza o aumento da pena-base, em razão da sua natureza (maconha).
5. Afastada a circunstância judicial que levou à exasperação da pena, ela deve ser redimensionada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.